Tribunal: TJMT
Processo: 8014157-25.2015.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8014157-25.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL BRUNO MIRANDA DE MELO GARCIA - CPF: 005.101.691-55 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JUVELINO DOS SANTOS - CPF: 805.808.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE AQUINO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8014157-25.2015.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
8014157-25.2015.8.11.0003

Recorrente:
Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Recorrido:
Daniel Bruno Miranda de Melo Garcia

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE ATIVA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFICIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

De acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Não havendo prova suficiente para atestar a propriedade do veículo danificado no acidente de trânsito, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais e morais que postula.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8014157-25.2015.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
8014157-25.2015.8.11.0003

Recorrente:
Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Recorrido:
Daniel Bruno Miranda de Melo Garcia

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais Danos Morais.

Origem:
1º

Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 236166758)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrente ao pagamento de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 240498166): defende a reforma da sentença, para que ser afastado o dano moral, ante a ilegitimidade ativa do autor tendo em vista que ele

é o proprietário da motocicleta, mas não era o condutor no momento do acidente. Requer ainda o reconhecimento de culpa concorrente, com a redução do valor dos danos materiais, pela metade.

Contrarrazões
(Id. 236166762)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8014157-25.2015.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
8014157-25.2015.8.11.0003

Recorrente:
Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

Recorrido:
Daniel Bruno Miranda de Melo Garcia

VOTO

Eminentes Pares
;

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Daniel Bruno Miranda de Melo Garcia em face de Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, decorrente de acidente de trânsito.

Da narrativa inicial o autor alega que em 23/01/2015 emprestou sua motocicleta para seu amigo, o qual por volta das 16h30, enquanto trafegava pela Rua São José, no bairro Vila Operária, envolveu- se em uma colisão lateral com o veículo pick-up da empresa requerida, que, ao trafegar na Rua da Bandeira, não respeitou a preferencial, colidindo com a moto do autor e causando diversas avarias.

Sustenta que tentou por diversas vezes resolver a questão de forma amigável, contudo, sem êxito.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, a fim de ser reparado pelos danos materiais de R$ 3.073,00 (três mil e setenta e três reais), conforme orçamentos juntados em Id. 141920396, além de indenização por danos morais.

A recorrente, por sua vez, assevera que o autor não tem legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais, sob o argumento de que se trata de direito personalíssimo e, tendo em vista que não era ele quem estava pilotando a moto no momento do acidente, entende que o recorrido não pode pleitear tal dano. Assim requer que seja afastada a condenação por dano moral.

Afirma, ainda, que o autor assumiu o risco, pois emprestou o veículo para pessoa não habilitada. Desse modo, defende que seja reconhecida a culpa concorrente para arcar com as despesas em relação aos danos materiais.

Da análise do conjunto probatório constante do feito, em que pese as alegações iniciais, verifica-se que de acordo com o CRLV (Id. 141920394), o proprietário da motocicleta é
Mauro de Oliveira Aguiar
, pessoa estranha à lide. Nota-se que inexiste nos autos contrato de compra e venda ou qualquer outro meio probatório que ateste a propriedade da motocicleta em favor do autor.

Importante destacar que a propriedade dos veículos automotores se sujeita a regramento específico, devendo ser formalizada junto ao DETRAN por meio do Certificado de Registro de Veículo (CRV), conforme artigos 120 a 124 do CTB. Assim, sem outros elementos de convencimento, a mera posse do bem não gera a presunção de sua propriedade, não se aplicando o artigo 1.226 do Código Civil.

Para ingressar com uma ação judicial, é preciso ter interesse e legitimidade, conforme estabelece o artigo 18 do Código de Processo Civil, que afirma: "
Ninguém poderá reivindicar direito de outra pessoa em nome próprio, exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

No caso em comento, constata-se que de fato o autor não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos morais e materiais havidos no veículo, pois deixou de comprovar a propriedade do bem. Logo,
não comprovou os fatos constitutivos do direito pleiteado de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
ILEGITIMIDADE

ATIVA
- INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – CONDUTOR QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO
– VALORES PLEITEADOS QUE FORAM PAGOS PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 6º do Código de Processo Civil, sob pena de ser reconhecida a
ilegitimidade

ativa
. 2. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais e morais, pois não é proprietário do bem e não suportou despesas em virtude do
acidente
. 3. As provas acostadas ao processo indicam as despesas foram quitadas pela proprietária do bem, de modo que apenas ela é parte legítima para pleitear indenização.
4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1016993-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE DE INDENIZAÇÃO DOS VALORES PARA REPARO DO BEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
PARTE AUTORA QUE NÃO É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E NEM COMPROVOU O DISPÊNDIO DE VALORES.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS EMERGENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Os danos materiais são prejuízos que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Eles precisam ser comprovados, não podendo ser reparados danos hipotéticos ou eventuais.
No caso, pretende-se a condenação da parte ré no pagamento de valores para reparo de veículo envolvido em acidente de trânsito. Contudo, a parte autora não é a proprietária do veículo e nem comprovou o dispêndio de valores para reparo, ou seja, não houve prejuízo em seu patrimônio, faltando-lhe, por conseguinte, legitimidade ativa "ad causam".
(TJ-SP - AC: 10063977320228260071 Bauru, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/07/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO. TRADIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, manejados pelo proprietário ou possuidor, conforme inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2.
Tratando-se de bens móveis, a transferência de propriedade ocorre com a tradição (art. 1.226, do Código Civil), sendo o registro do negócio jurídico nos órgãos de trânsito mera formalidade administrativa, não tendo o condão de fazer prova absoluta da propriedade do veículo automotor registrado. 3. Embora despicienda a comprovação da transferência de propriedade do veículo perante o DETRAN/GO, necessário que o embargante demonstre o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, CPC, encargo do qual não se desincumbiu
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02639621720188090083, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

Diante da ausência de prova de propriedade do veículo na época do acidente automobilístico ou compromisso de pagamento dos danos, outra não pode ser a solução senão a de reconhecer que lhe falta legitimidade para pleitear em juízo os danos materiais e morais que postula.

Por essas razões, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa do demandante para propor a presente ação, desconstituo a sentença de primeiro grau e, consequentemente,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na
forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, reputo prejudicado o recurso inominado interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024